Tribunal: CARF
Processo: 16561.720153/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720153/2013-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.823 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
WHIRLPOOL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário 2010,
decorrentes de lucros auferidos no exterior não computados no lucro real e compensação
indevida do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de períodos anteriores.
Por bem relatar os fatos copio o Relatório do Acórdão 16-90.301 da 4a Turma da
DRJ/SPO, que julgou a impugnação apresentada, complementando com os fatos subsequentes:
O interessado foi autuado no IRPJ e na CSLL, em 23/12/2013, por não oferecer à
tributação lucros auferidos no exterior e por compensar indevidamente prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa, no ano-calendário de 2010, tendo sido exigido o crédito
tributário total de R$ 59.059.107,72, a título de principal e de juros de mora calculados
até 12/2013 (fls. 1 a 1419).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720153/2013-84
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

A fiscalização, em seu Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 1398 a 1414, aponta
que:
“(...)
3 - Das Participações Societárias no Exterior
A DIPJ apresentada pela fiscalizada referente ao ano-calendário de 2010 (Fichas 34 e
35) revela que esta detinha, neste período, 08 ... participações diretas ... em sociedades
domiciliadas nos seguintes países: Argentina, Chile, China, México e Uruguai.
Tais participações ... informadas na DIPJ do ano-calendário de 2010 e seus ... resultados
podem ser assim resumidos:

Por outro lado, observa-se nas fichas 09A (Demonstração do Lucro Real) e 17 (Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) que foi ... oferecido à tributação do IRPJ
e da CSLL, a título de Lucros Disponibilizados do Exterior (linha 07), o valor de R$
50.306.291,70.
4 - Das Infrações Apuradas
4.1 - Da Legislação Aplicável
4.1.1 - Da Tributação em Bases Universais
Antes de ... apontar as infrações concernentes a este tópico, é oportuno tecer
considerações acerca da Tributação em Bases Universais (... TBU) no sistema tributário
brasileiro ....
O regramento que rege os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
- destacadamente dos lucros apurados por intermédio de filiais, sucursais, empresas
controladas e coligadas domiciliadas no exterior, pertencentes a pessoa jurídica no País
-, foi introduzido ... pela Lei n° 9.249, de 26/12/1995, cujo artigo 25 assim dispõe:
"Art. 25 Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano".
O dispositivo ... transcrito obedece ao princípio constitucional da universalidade da
tributação da renda, a teor do ... art. 153, § 2o, I, da Carta Magna, do qual decorre a
inclusão de rendimentos, ganhos e lucros gerados no exterior na base imponível interna.
Posteriormente, alterações ... foram ... inseridas ..., destacadamente a Lei n° 9.532, de
10/12/1997, a qual determina, em seu art. 1o caput e § 1o, o momento em que os lucros
auferidos pelas filiais, sucursais, empresas coligadas e controladas devem ser oferecidos
à tributação do ... IRPJ:
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

"Art. 1° Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas
ou coligadas serão adicionados ao lucro liquido, para determinação do lucro real
correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário em que
tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, os lucros serão considerados disponibilizados
para a empresa no Brasil:
a) no caso de filial ou sucursal, na data do balanço no qual tiverem sido apurados;
b) no caso de controlada ou coligada, na data do pagamento ou do crédito em conta
representativa de obrigação da empresa no exterior." (grifo nosso)
... a partir de 01/10/1999, a ...CSLL ... também passou a incidir sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (observadas as normas ... da
TBU), com a edição do art. 19 da Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de
1999.
E o artigo 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passou a dar
ao lucro auferido por empresas controladas e coligadas no exterior, a partir do ano-
calendário de 2002, o mesmo tratamento dado aos lucros das filiais e sucursais pela Lei
n° 9.532/97:
"Art. 74 Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento." (grifo nosso)
Do exame do dispositivo em questão - e levando-se em conta as particularidades da
situação ... examinada - é irrefragável inferir que o IRPJ e a CSLL alcançam os lucros
auferidos por controladas no exterior (na proporção das participações da controladora
em suas controladas, em consonância com o ... art. 25, § 2o, II, da Lei n° 9.249/1995),
bem como por coligadas (também na proporção das participações, em consonância com
o art. 25 § 3o, I, da Lei n° 9.249/1995).
O legislador se valeu dos conceitos de sociedade controlada e coligada, previstos na
legislação comercial (art. 243, 2o - controlada - e §§ 1o, 4o e 5o - coligada, da Lei n°
6.404/76), para determinar a abrangência dos lucros do exterior a serem computados nas
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da empresa residente no Brasil.
4.1.2 - Das Convenções para Evitar a Dupla Tributação
Embora a fiscalizada não tenha evocado o assunto em ... suas manifestações no decorrer
da ... ação fiscal, é importante tecer comentários sobre os Acordos para Evitar a Dupla
Tributação, ... vez que o Brasil celebrou tal convênio com os três países em que a
fiscalizada detêm participações societárias que apuraram lucro em 2010, quais sejam,
Argentina (Decreto n° 87.976, de 22/12/1982), China (Decreto n° 762, de 19/02/1993) e
México (Decreto n° 6.000, de 26/12/2006).
Primeiramente, é importante consignar que as convenções entre países para evitar a
dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento não podem ser
interpretadas ou empregadas como tratados internacionais destinados a garantir isenção
de impostos.
Tais acordos e convenções visam a evitar a dupla tributação jurídica. Vale ... dizer que o
tratado para evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda, firmado
entre dois Estados não tem a finalidade de atribuir competência exclusiva a um dos
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

Estados contratantes de tributar o lucro da pessoa jurídica domiciliada em seu território.
O tratado ... visa ... evitar a dupla tributação jurídica internacional.
A dupla tributação jurídica internacional está definida no capítulo introdutório dos
"Comentários da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) (Modelo de Convenção Tributária sobre o Rendimento e o Capital, ... traduzida
pela Demarest & Almeida Advogados - Julho 2010):
"1. A dupla tributação jurídica internacional pode ser geralmente definida como a
incidência de impostos comparáveis em dois (ou mais) Estados, sobre o mesmo
contribuinte, em relação ao mesmo objeto durante períodos idênticos. Seus efeitos
prejudiciais sobre a troca de bens e serviços e a movimentação de capital, tecnologia e
pessoas são tão bem conhecidos que raramente se faz necessário dar ênfase à
importância da remoção dos obstáculos apresentados pela dupla tributação ao
desenvolvimento de relações econômicas entre países.
2. Há muito os países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico reconhecem a conveniência de esclarecer, padronizar e confirmar a situação
fiscal de contribuintes que exerçam atividades comerciais, industriais, financeiras, ou de
qualquer outro tipo, em outros países por meio da aplicação por todos os países de
soluções comuns para casos idênticos de dupla tributação.
3. Este é o principal propósito do Modelo de Convenção Tributária sobre o Rendimento
e o Capital da OCDE, que proporciona meios para solucionar de maneira uniforme os
problemas mais comuns que surgem na área de dupla tributação jurídica internacional.
Conforme recomendação do Conselho da OCDE, os países membros, ao concluir ou
revisar convenções bilaterais, deverão observar esta Convenção Modelo, segundo a
interpretação apresentada nos Comentários e levar em consideração as ressalvas ali
contidas, devendo suas autoridades tributárias seguir os Comentários, conforme de
tempos em tempos modificados, e segundo suas observações ali contidas, quando da
aplicação e interpretação das disposições de suas convenções tributárias bilaterais
baseadas na Convenção Modelo." (Grifos nossos)"
Ainda nos "Comentários da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE)", no capítulo que trata do "Comentário ao Artigo 1 relativo às
pessoas visadas", Parágrafo 23, encontramos o disposto a seguir:
"23. A utilização de sociedades-base também pode ser tratada por meio de disposições
que tratem de sociedades controladas no exterior. Um número significativo de países
membros e não-membros atualmente adota essa legislação. Embora o objetivo desse
tipo de legislação varie consideravelmente entre os países, uma característica comum
dessas normas, agora internacionalmente reconhecidas como instrumento legítimo de
proteção da base tributária interna, é que resultam na tributação, pelo Estado
Contratante, do rendimento atribuído à participação de seus residentes em certas
entidades estrangeiras. Argumenta-se, por vezes, com base em certa interpretação de
disposições da Convenção, como o parágrafo 1 do Artigo 7 e o parágrafo 5 do Artigo
10, que essa característica comum da legislação de controladas estrangeiras entraria em
conflito com essas disposições. Pelas razões expostas no parágrafo 14 do Comentário ao
Artigo 7 e 37 do Comentário ao Artigo 10, essa interpretação não está de acordo com a
redação das disposições. Também não se sustenta quando as disposições são
interpretadas em seu contexto. Assim, embora alguns países entendam ser útil esclarecer
expressamente, em suas convenções, que a legislação das controladas estrangeiras não
entra em conflito com a Convenção, esse esclarecimento não se faz necessário. Admite-
se que a legislação de controladas estrangeiras estruturada dessa maneira não é contrária
às disposições da Convenção."
Vale ressaltar que a pretensão do fisco brasileiro não recai sobre o contribuinte
domiciliado em países estrangeiros, mas, sim, sobre o lucro auferido no exterior pela
controladora brasileira por intermédio de suas controladas domiciliadas no exterior e
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

que se considera disponibilizado na data do balanço, conforme art. 74, da MP n° 2.158-
35.
O parágrafo 1, do artigo VII, da Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda - Brasil/Argentina
(Decreto n° 87.976, de 22 de dezembro de 1982), o qual possui a mesma redação nas
convenções celebradas com a China e o México, ... dispõe:
"Artigo VII
Lucros das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado,
a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de
um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer sua atividade na forma
indicada, seus lucros são tributáveis no outro Estado, mas unicamente à medida em que
sejam atribuíveis a esse estabelecimento permanente."
No capítulo que trata do "Comentário ao Artigo 7o, dos "Comentários da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)", título II "Comentários às
disposições do Artigo", Parágrafo 14, encontramos a seguinte orientação quanto à
interpretação do Parágrafo 1, do Artigo 7:
“ 14. O propósito do parágrafo 1 é limitar o direito de um Estado Contratante de tributar
os lucros das empresas do outro Estado Contratante. O parágrafo não limita o direito de
um Estado Contratante de tributar seus próprios residentes segundo as disposições
referentes a empresas estrangeiras controladas contidas em sua legislação interna,
embora o imposto incidente sobre esses residentes possa ser calculado por referência à
parcela dos lucros de empresa residente no outro Estado Contratante atribuída à
participação desses residentes na empresa. O imposto exigido dessa forma por um
Estado de seus próprios residentes não reduz os lucros da empresa do outro Estado e
não se poderá, dizer que está sendo exigido sobre tais lucros (vide também o parágrafo
23 do Comentário ao Artigo 1 e os parágrafos 37 a 39 do Comentário ao Artigo 10)."
(Grifos nossos).
A legislação ..., quando determina que os lucros auferidos no exterior por controladas
domiciliadas em outros Estados sejam adicionados ao lucro líquido da matriz ou
controladora brasileira, permite que o Estado contratante (Brasil) exerça o direito de
tributar seu próprio residente, que é a controladora brasileira (Whirlpool S/A) ....
... a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil emitiu a Solução de
Consulta Interna n° 18 - Cosit, em 08/08/2013, que ratifica o entendimento acima ... e
conclui:
"Conclusão:
34. Em face do exposto, conclui-se que a aplicação do disposto no art. 74 da MP n°
2.15835, de 2001, não viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação
pelas seguintes razões:
34.1. a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer
conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros;
34.2. o Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no exterior, mas
sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros; e
34.3. a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o direito de
compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla tributação,
independentemente da existência de tratado.
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

4.1.3 - Da Compensação do Imposto Pago no Exterior
O direito à compensação do imposto pago por intermédio das investidas estrangeiras
está previsto no artigo 26, da Lei n° 9.249, de 26/12/1995, que assim dispõe:
"Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2° Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3° O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (grifos e negritos no TVF)
A matéria foi regulamentada pelo artigo 14, da Instrução Normativa n° 213/2002, que
especifica detalhadamente as condições e os limites para compensação do imposto pago
no exterior, cuja redação reproduzimos a seguir:
"Compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1° Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2° O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-
se por base a taxa de câmbio da moeda do pais de origem, fixada para venda, pelo
Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento. tratado.
§ 3° Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3° e § 5° do art.
4o.
§ 6° A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

§ 7° O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II. (...)
4.1.5 - Da Taxa de Câmbio para Conversão
(...)
4.2 - Dos Lucros Apurados no Exterior
Visando apurar a exatidão dos dados informados em DIPJ (e demonstrados no quadro
do item 3 do presente relatório), a fiscalizada foi intimada ... a apresentar ...
documentos, dentre os quais cópia das alterações societárias dos últimos anos, balanços
patrimoniais e demonstrações de resultado das controladas estrangeiras, entre outros.
Em que pese terem sido apresentados demonstrativos de resultado de todas as
controladas estrangeiras em resposta à intimação inicial em 16/04/2013, no decorrer da
... ação fiscal houve alteração do responsável pelo atendimento à fiscalização, que
informou ter havido inexatidão na sua elaboração e apresentou, em 24/10/2013, cópia
das demonstrações de resultado originais elaboradas no exterior, a partir das quais
verificamos os resultados abaixo demonstrados:
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

Somando-se os resultados das cinco controladas que apuram lucro em 2010,
proporcionalmente à participação da fiscalizada em cada uma ..., verificamos que o total
de R$ 81.107.188,45 deveria ter sido oferecido à tributação, conforme ...:

Conforme já mencionado, a fiscalizada adicionou ao resultado tributável, na linha 07
das fichas 09A e 17 da DIPJ AC 2010 (que se refere Lucros Disponibilizados do
Exterior) ... R$ 50.306.291,70. No entanto, ao ser intimada a detalhar este valor ..., ...
apresentou memória de cálculo em que se verifica tratar-se de dividendos recebidos da
China, da controlada Beijing Embraco Snowflake Compressor Ltd., conforme ... quadro
abaixo:

Somando-se os dividendos brutos pagos à fiscalizada em 2010, referentes às mutações
do Patrimônio Líquido de 2010 ($51.254.425,47, $66.630.753,10 e $66.630.753,10),
tem-se o valor de $184.515.931,67 iuans, o qual, dividido pela participação societária de
66,92% detida pela fiscalizada, chega-se ao valor de $275.726.138,18, que corresponde
ao valor de pagamento de dividendos que consta na Demonstração de Mutações do
Patrimônio Líquido (DMPL) apresentada para a controlada BESCO em 27/09/2013, em
resposta ao Termo de Intimação n° 05, de 02/09/2013, a qual reproduzimos abaixo:
[Quadro 5 ao final da fl. 1407]
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

... verifica-se que o valor adicionado ... na linha da D1PJ correspondente aos lucros
auferidos no exterior na forma do Art. 74 da MP n° 2.158-35/2001, na realidade, não
possui natureza de lucros auferidos no exterior, e sim de dividendos pagos, os quais
correspondiam à totalidade dos lucros acumulados até 1° de janeiro de 2010, ou seja, o
valor refere-se, na verdade, a resultados apurados em anos anteriores.
Vejamos novamente o que dispõe o artigo 74 da MP n° 2.158-35/2001:
"Art. 74 Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento."(grifo nosso)
Como se vê, os lucros são considerados disponibilizados na data de sua apuração, ou
seja, deve ser adicionado às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL um percentual sobre o
lucro da controlada estrangeira correspondente à participação que a controladora
brasileira detém, que no caso da BESCO é 66,92%.
A destinação que este lucro terá posteriormente (que pode ser a distribuição de
dividendos ...) é irrelevante, já que o fato gerador do tributo é o auferimento do lucro, e
não a distribuição de dividendos, que inclusive tem mensuração distinta daquele. Aliás,
a própria fiscalizada denomina tais valores como "Rendimentos do Exterior", no
demonstrativo intitulado "Cálculo do Limite para Aproveitamento do Imposto no
Exterior", apresentado em 20/06/2013, ou seja, reconhece que não se trata de lucros no
exterior.
Sendo assim, concluímos que a fiscalizada não ofereceu à tributação em 2010 os lucros
apurados por nenhuma de suas controladas estrangeiras, nem mesmo o lucro apurado
pela BESCO, fazendo-se necessário proceder-se ao lançamento no valor total de R$
81.107.188,45.
Quanto a prejuízos apurados em anos anteriores, passíveis de compensação no ano de
2010, a fiscalizada foi questionada por meio do item 3 do Termo de Intimação n° 03, de
23/05/2013, ao que respondeu em 20/06/2013:
"em atendimento ao item 3, informa que nenhuma das controladas estrangeiras que
apuraram lucro no AC 2010 possuía saldo de prejuízos acumulados a compensar
naquele ano."
... analisando-se os demonstrativos de lucros e prejuízos no exterior apresentados para
cada uma das controladas estrangeiras, verifica-se que de fato todos os prejuízos
apurados em anos anteriores foram absorvidos por lucros apurados em anos
subsequentes, não restando saldos a compensar em 2010.
4.3 - Da Compensação do Imposto Pago no Exterior
Conforme demonstrado no quadro 4 ..., a controlada BESCO sofreu retenção na fonte
de 10% sobre os dividendos ..., cujos comprovantes foram devidamente apresentados
com as formalidades previstas no artigo 26 § 2° da Lei n° 9.249/95, totalizando R$
4.870.260,11 de imposto compensado.
No demonstrativo apresentado ... em 20/06/2013, ... "Cálculo do Limite para
Aproveitamento do Imposto no Exterior" verifica-se que foram ... compensados R$
4.843.056,84 a título de imposto de renda retido na fonte sobre juros incidentes sobre
operações de mútuos provenientes do Canadá, os quais, somados ao imposto retido
sobre dividendos totalizam R$ 9.713.316,95, valor este que foi deduzido na ficha 12A
da DIPJ AC 2010 como Imposto Pago no Exterior.
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

Sendo assim, verificamos que não havia sido compensado nenhum valor a título de
imposto pago sobre lucros no exterior. Por outro lado, verificamos que a fiscalizada
informou, nos Demonstrativos de Lucros ou Prejuízos no Exterior apresentados em
02/05/2013, valores de imposto pago pelas controladas estrangeiras que apuram lucro
em 2010, razão pela qual foram solicitados os respectivos detalhamentos e
comprovantes de recolhimento traduzidos, notarizados e consularizados, por meio do
item 4 do Termo de Intimação n° 05, de 02/09/2013.
Em 18/10/2013 foi apresentada planilha com detalhamento de todos os valores pagos.
Reproduzimos a seguir, os valores cuja documentação comprobatória foi apresentada
até a data de encerramento da presente ação fiscal:
[Quadros 6.1 a 6.5, às fls. 1409 e 1410, com o seguinte alerta:
“OBS: Constam na planilha da fiscalizada os valores de $2.186.990,08 e $2.201.994,80,
de 31/12/2010, porém, não foram apresentados comprovantes de pagamento. Os valores
constam na Declaração de Imposto de Renda estrangeira como "Soma Ingressada de
Forma Não Bancária" e "Pagamento a Conta Imposto de Renda Mínimo Presumido".
Portanto, os valores não foram considerados.]
Embora comprovados, os impostos sobre a renda pagos no exterior estão, ainda, sujeitos
aos limites dispostos nos parágrafos do artigo 14 da IN n° 213/2002, já reproduzidos ....
Resumidamente, o cálculo da compensação deve ser feito:
a) de forma individualizada, por controlada, vedada a consolidação de valores de
controladas diferentes (§ 4°);
b) proporcionalmente ao montante de lucros no exterior adicionados ao lucro real no
Brasil (§ 7°);
c) limitado ao montante do IR e adicional devidos no Brasil sobre os lucros
respectivamente incluídos na apuração do lucro real (§ 9°), da seguinte forma (§§ 10 e
11):
c1) LIMITE 1: o valor do imposto que foi pago no exterior correspondente aos lucros
computados na apuração do lucro real no Brasil;
c2) LIMITE 2: diferença entre o valor do IR e adicional devidos com e sem a inclusão
dos lucros auferidos no exterior;
Com base nestes dispositivos, elaboramos o quadro a seguir, em reais, que demonstra os
valores máximos a serem compensados na presente autuação:

Sendo assim, considerando os limites calculados de acordo com a IN 213/2002 os
seguintes valores, em reais, foram compensados na presente autuação (considerados no
Auto de Infração anexo a este relatório), totalizando R$ 15.476.203,23:
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

4.4 - Da Compensação de Prejuízos Fiscais
Em 27/09/2013, em resposta ao item 11 do Termo de Intimação n° 05, de 02/09/2013, a
fiscalizada apresentou Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) de 2009 a 2011. No
entanto, foi solicitada a substituição dos livros, tendo em vista que foram identificados
erros nos mesmos, os quais foram reapresentados em 02/12/2013. Constam na parte B
do LALUR os seguintes saldos de prejuízos fiscais.
(...)
No entanto, ao analisarmos os sistemas ... da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
verificamos que nos anos-calendário de 2000 a 2009 a fiscalizada foi autuada ..., o que
gerou modificações significativas no saldo de prejuízos fiscais. A seguir apresentamos
um demonstrativo simplificado destes saldos:
(...)
Portanto, verificamos que, antes mesmo de se proceder à presente autuação, e
considerando-se a situação atual dos créditos constituídos em autuações anteriores, a
fiscalizada já exauriu o seu saldo de prejuízos fiscais no ano-calendário de 2007, tendo,
desta forma, reduzido indevidamente o Lucro Real apurado na DIPJ do ano-calendário
de 2010 (ficha 09A - linha 84), bem como no LALUR 2010, por meio de compensação
de R$ 102.287.505,93.
Em relação à base de cálculo negativa da CSLL, constam na parte B do LALUR os
seguintes saldos:
(...)
Contudo, considerando as modificações nos saldos de base de cálculo negativa em
decorrência das autuações fiscais anteriores (de 2000 a 2009), os seguintes valores
constam dos sistemas informatizados da RFB:
(...)
Portanto, verifica-se que, antes mesmo de se proceder à presente autuação, e
considerando-se a situação atual dos créditos constituídos em autuações anteriores, a
fiscalizada já exauriu o seu saldo de base de cálculo negativa da CSLL no ano-
calendário de 2008, sendo que a empresa compensou indevidamente no cálculo da
CSLL constante na DIPJ do ano-calendário de 2010 (ficha 17 - linha 66) o total de R$
100.247.854,10.
5 - Do Mandado de Segurança n° 2008.61.00.002525-2
A fiscalizado possui mandado de segurança com pedido de liminar por meio do qual
postula suspender a exigibilidade do crédito tributário do IRPJ e da CSLL relativo aos
lucros acumulados pelas sociedades estrangeiras, relativos ao ano-calendário de 2007 e
aos exercícios futuros, até sua efetiva disponibilização.
Em resposta ao Termo de Intimação n° 10, de 18/11/2013, a fiscalizada apresentou
cópia da sentença de 17/10/2012, por meio da qual o juiz concedeu a segurança
requerida, bem como certidão de objeto e pé em que se verificou que a decisão
favorável à empresa permanecia em vigor.
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

Desta forma, os créditos tributários do IRPJ e da CSLL apurados em função das
infrações ora apontadas, destinados a prevenir a decadência, foram constituídos sem
lançamento de multa de ofício (Art. 63 da Lei n° 9430/96).
6 - Do Lançamento de Ofício
Haja vista o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, restou comprovada a
necessidade do ... lançamento ... de R$ 81.107.188,45, correspondente à
disponibilização de lucros auferidos no exterior no ano-calendário de 2010, não
adicionados na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, nos termos do
art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, bem como R$ 102.287.505,93 e R$
100.247.854,10, correspondentes, respectivamente, a compensação indevida de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.
7 - Do Embasamento Legal
A ação fiscal ora relatada tem como embasamento legal:
- Art. 25 da Lei n° 9.249, de 26/12/1995;
- Art. 1o da Lei n° 9.532, de 10/12/1997;
- Art. 16, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996;
- Art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 27/08/2001;
- Instrução Normativa SRF n° 213, de 07/10/2002.
(...)” (grifos e negritos do original)
Os autos de infração constam às fls. 1385 a 1395, com as seguintes bases legais da
autuação do IRPJ, a saber:
1 - ATIVIDADES EXERCIDAS NO EXTERIOR POR PESSOA JURÍDICA
DOMICILIADA NO PAÍS - LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR

Enquadramento Legal: art. 3o da Lei n° 9.249/95; arts. 247, 248, 249, inciso II, 277 e
278, todos do RIR/99; arts. 251 e 394 do RIR/99, combinado com o art. 74 da Medida
Provisória n° 2.158-35/01; art. 1o da Lei n° 9.532/97, com as alterações introduzidas
pelo art. 3° da Lei n° 9.959/00 e pelo art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/01;
2 - SALDO INSUFICIENTE - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO
OPERACIONAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL (o sujeito passivo
compensou prejuízo fiscal indevidamente no ano-calendário de 2010, vez que, após
autuações referentes aos anos-calendário de 2000 a 2009, não lhe restou saldo a
compensar)

Fl. 3456
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

Enquadramento Legal: art. 3o da Lei n° 9.249/95; arts. 247 e 250, inciso III, 251, 509 e
510, todos do RIR/99.
Os formulários FAPLI e FACS constam às fls.1418 e 1419 e os respectivos dados foram
registrados no sistema SAPLI.
A empresa apresentou impugnação, em 21/01/2014 (fls. 1423 a 1458), por meio de seus
advogados (fls. 1458 a 1476), alegando, além da tempestividade, em resumo, que:
“II. EXIGÊNCIA FISCAL IMPUGNADA
(...)
4. Em 23.12.2013, ... se cientificou do Auto de Infração ... formalizando exigência ...
total de R$ 59.059.107,72 ..., a título de IRPJ e CSL, ... referente ao ano-base de 2010,
em decorrência de lucros auferidos por ... controladas ... no exterior, a saber:

5. ... o Auto de Infração foi lavrado com a exigibilidade suspensa para evitar a
decadência ..., ... vez que ... possui decisão favorável nos autos do Mandado de
Segurança n° 2008.61.00.002525-2 ...
(...)
III. PRELIMINARES
(A) A inequívoca necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo
(A.I) O Mandado de Segurança n° 2008.61.00.002525-2
10. ... o Auto de Infração ... foi lavrado para evitar a decadência ..., com sua
exigibilidade suspensa ....
11. ... requer em preliminar ... o sobrestamento do Auto de Infração, até o trânsito em
julgado da discussão travada nos autos do Mandado de Segurança ....
(...)
(A.2) Cálculo do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa – Pendência de discussões
em outros processos administrativos
(...)
20. ... os prejuízos fiscais e bases negativas de CSL supostamente utilizados a maior ...
foram objeto de compensação de ofício pelas ... Autoridades ... em função dos seguintes
processos administrativos, ainda não definitivamente julgados: (i) 16327.001289/2005-
54; (ii) 19515.004130/2007-24; (iii) 16561.000215/2008-71; (iv) 16643.000083/2009-
58; (v) 16643.000084/2009-01 e (vi) 19515.722229/2012-79.
21. Como consequência ..., tem-se que a ... glosa das compensações dos saldos de
prejuízos fiscais e bases negativas não pode prosperar enquanto não houver uma decisão
administrativa definitiva – e desfavorável - nos referidos processos administrativos, ...
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

(...)
(B) NULIDADE: Erro do quantum debeatur
(...)
27. ... a ... Autoridade ... equivocou-se ... no cálculo da exigência legal ..., ... vez que:
(i) ... desconsiderou ... ter recolhido ... "IRRF" ..., à alíquota de 10%, decorrente do
recebimento de dividendos da China de sua controlada Beijing Embraco Snowflake
Compressor Ltd. (BESCO), conforme ... (docs. n°s 4 e 5). ...;
(ii) ... desconsiderou ... que parte do pagamento dos tributos na Argentina foi efetuada
mediante a compensação de tributos, conforme ... legislação local, cuja cópia e ...
tradução juramentada está anexada ... (doc. n° 6). Além disso, ... anexa cópia da
declaração apresentada pela Whirlpool Argentina S.A. (doc. n° 7), em que se comprova
a existência de tributo a ser utilizado para compensação; e
(iii) ... ao apurar o montante do tributo que foi recolhido no exterior, ... apenas abateu os
créditos para fins de apuração do IRPJ devido no Brasil, sem ... observar a ...
compensação ... para fins de CSLL.
28. A desconsideração ... acarretou apuração de ... R$ 5.066.991,00 ..., conforme ...
(doc. n° 8). Sendo assim, o ... equívoco ... no ... quantum debeatur gerou ... exigência ...
maior do que seria passível de discussão.
29. Finalmente, não se pode perder de vista que os lucros acumulados pela sua
controlada Beijing Embraco Snowflake Compressor Ltd. (BESCO), referentes aos anos-
calendário de 2007 a 2009, foram distribuídos como dividendos em 2010 e
regularmente tributados no Brasil, circunstância também ignorada pela ... Fiscalização
.... Tal circunstância invalidaria, no mínimo, as glosas de prejuízos fiscais acumulados
até 2009 realizadas em processos administrativos anteriores e que produziriam efeitos
reflexos no presente processo.
30. Desta forma, ficam patentes os erros ... no cômputo do montante de IRPJ e CSL ...
devidos .... A determinação equivocada do quantum debeatur acarreta a nulidade do
Auto de Infração, posto que tal grandeza é a essência do lançamento de ofício. Assim,
resta evidente que o valor ... deve ser modificado, sob pena de ... nulidade do Auto de
Infração ....
(C) NULIDADE: A Impossibilidade de Glosa de Prejuízos Fiscais com base em
processo administrativo pendente de julgamento
(...)
34. ... a autuação ... em discussão incorre em insanável nulidade em função de ter sido
baseada em meras presunções de procedência de casos que não foram ainda julgados
definitivamente.
(...)
IV. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO
(...)
IV. 1. A indevida tributação de lucros apurados pelas controladas ...
44. ... o ... AIIM exige valores a título de IRPJ e CSL, ... referente ao ano-base de 2010,
em decorrência de lucros auferidos por empresas controladas pela Requerente na
Argentina, China e México, independentemente da sua efetiva disponibilização .... Não
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

obstante, e como se demonstrará a seguir, a ... exigência ... deve ser integralmente
cancelada, na medida em que, formulada com base no art. 74 da MP n° 2.158/01, (i) é
ilegal e inconstitucional; e (ii) afronta disposições expressas dos Tratados Internacionais
firmados pelo Brasil.
(A) A ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 74 da MP n° 2.158/01 ...
(...)
(B) Presunção jurídica: ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária e da
capacidade contributiva
(...)
65. ... tem por certo serem indevidas as exigências de IRPJ e da CSL com fundamento
no artigo 74 da MP 2.158-35/2001, tendo em vista a ofensa ao conceito constitucional
de renda, disciplinado pelo artigo 43 do CTN, bem como aos princípios da legalidade e
da capacidade contributiva.
(...)
IV.2. Os Tratados para evitar a dupla tributação
(...)
68. Para embasar sua ... posição, a ... Fiscalização se vale (i) da recente Solução de
Consulta Interna n° 18/13, da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do
Brasil (COSIT), que busca defender a compatibilidade do artigo 74 da MP n° 2.158/01
ao texto dos Tratados Internacionais e (ii) do "Comentário ao Artigo 7o dos
"Comentários da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE)" que, no seu entendimento, indicaria a possibilidade de que "o Estado
contratante (Brasil) exerça o direito de tributar seu próprio residente, que é a controlada
brasileira (Whirlpool S.A.), segundo as disposições inerentes à matéria em sua
legislação doméstica".
69. ... não pode concordar com a posição adotada ..., ...vez que os Tratados
Internacionais ... citados impedem, de maneira expressa e sem lugar a dúvida, que os
lucros auferidos no exterior por empresas controladas sejam, antes da sua efetiva
disponibilização, tributados no Brasil. Assim, e como se demonstrará ... a seguir, a
exigência fiscal em relação aos lucros auferidos na Argentina, China e México deve,
também por esse motivo, ser integralmente cancelada.
(A) Os Tratados Internacionais celebrados entre Brasil-China, Brasil Argentina e Brasil-
México
70. As empresas localizadas no exterior que foram objeto do ... Auto de Infração e são
controladas pela Requerente se encontram estabelecidas na Argentina, na China e no
México, países com os quais o Brasil mantém (e mantinha) Tratados para evitar a Dupla
Tributação (docs. n°s 9 a 11). Os referidos Tratados foram ratificados pelo Poder
Executivo ..., motivo pelo qual possuem ... plena aplicação ao caso concreto.
71. Dentre as disposições contidas nos referidos Tratados, que seguem a Convenção
Modelo da OCDE, o artigo 7o prevê que os lucros auferidos por empresa situada na
Argentina, China ou México devem ser tributados por estes países e não pelo Brasil, a
menos que tal empresa possua um estabelecimento permanente no Brasil, o que não
ocorre na hipótese objeto do presente AIIM.
72. O artigo 7o estabelece, portanto, competência exclusiva do país de domicílio da
empresa para a tributação dos seus lucros (i.e., Argentina, China ou México), impedindo
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

a tributação daqueles lucros pelo Brasil. Este é, inclusive, o entendimento do CARF,
conforme se verifica das decisões abaixo transcritas:
(...)
73. Portanto, diante das previsões dos Tratados para evitar a Dupla Tributação ..., os
lucros acumulados pelas empresas controladas da Requerente estabelecidas no exterior
(Beijing Embraco Snowflake Compressor Ltd., Qingdao EECON China Eletr Controls,
Embraco México Serviços S de RL de CV, Latin America Warranty S/A (LAWSA),
Whirlpool Argentina S/A) deveriam ser tributados somente no exterior.
74. Isto porque a antinomia entre o artigo 74 da MP 2.158-35/01 e o art. 7o dos Tratados
deve ser resolvida em favor da prevalência destes ..., conforme ... artigo art. 5o, § 2o da
CF ("os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte"), artigo 98 do CTN ("os tratados e
as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e
serão observados pela que lhes sobrevenha") e pelo artigo 27 da Convenção de Viena
sobre o Direito dos Tratados, incorporada ao Direito Brasileiro pelo Decreto n° 7.030 de
14.12.09 ("uma parte não pode invocar, as disposições de seu direito interno para
justificar o inadimplemento de um tratado").
75. Entretanto, com base na Solução de Consulta Interna n° 18 (COSIT), as ...
Autoridades Fiscais alegam que "a legislação fiscal, quanto determina que os lucros
auferidos no exterior por controladas domiciliadas em outros Estados sejam adicionados
ao lucro líquido da matriz ou controladora brasileira, permite que o Estado contratante
(Brasil) exerça o direito de tributar seu próprio residente, que é a controladora brasileira
(Whirlpool S/A), segundo as disposições inerentes à matéria em sua legislação
doméstica".
76. Em linhas gerais, embora a COSIT admita a preponderância das disposições
contidas nas convenções internacionais sobre o direito interno, nos termos do artigo 98
do CTN, e que o artigo 7° das Convenções celebradas pelo Brasil determina que os
lucros de uma empresa somente podem ser tributados no Estado de Residência, as ...
Autoridades Fiscais acabam concluindo pela aplicação das disposições contidas no
artigo 74 da MP 2.158-35/01 em detrimento das regras convencionais.
77. Primeiramente, cabe destacar que os "lucros" visados pelo artigo 74 da MP 2.158-
35/01 são lucros auferidos por sociedade estrangeira, que, no caso de jurisdições com as
quais o Brasil mantenha Convenções para Evitar a Dupla Tributação, estão abrangidos
pelo artigo 7° (Lucros das Empresas).
78. Os lucros acumulados pela ... controladas no exterior só poderiam ser tributados no
Brasil, caso esta empresa (i) possuísse estabelecimento permanente no país, assim
considerado, no presente caso, o estabelecimento que tem e exerce habitualmente no
Brasil poderes para concluir contratos em nome da empresa; e (ii) efetivamente
exercesse sua atividade no país.
79. ... não é isso que se verifica. As empresas controladas pela Requerente no exterior
não desempenham qualquer atividade no Brasil, razão pela qual seu rendimento não
poderia ter sido tributado pelo Fisco brasileiro. Assim, resta claro que os lucros
auferidos pelas empresas controladas pela Requerente no ano-base de 2010 não podem
ser duplamente tributados, em hipótese alguma, em virtude do que dispõe os Tratados
Brasil-Argentina, Brasil-China e Brasil-México.
80. Equivoca-se ... a ... Fiscalização ao aplicar o entendimento da COSIT de que os
lucros tributados com base no disposto no artigo 74 da MP 2.158-35/01 seriam
pertencentes à sociedade brasileira. A própria redação do artigo 74 da MP 2.158-
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

35/01, vale notar, utiliza a expressão "lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior". Trata-se, como a ... literalidade da norma leva a concluir, de lucros
pertencentes à sociedade estrangeira.
81. O fato de esse lucro ser tributado no Brasil a partir da aplicação do método da
equivalência patrimonial pela pessoa jurídica brasileira não tem o condão de
"territorializar" o lucro que é auferido pela sociedade estrangeira, como entendem as
autoridades fiscais.
82. ... além de a riqueza tributável ser apenas uma, atribuível à sociedade estrangeira,
conforme a própria redação dada ao artigo 74 da MP 2.158-35/01, o método da
equivalência patrimonial deve ser visto como uma técnica contábil para avaliação de
investimentos detidos em sociedades controladas e coligadas e de consolidação de
resultados, e não como uma forma de "nacionalização" de lucros auferidos por
sociedades estrangeiras.
83. ... não se pode perder de vista que o artigo 10 dos Tratados antes mencionados
estabelece que apenas os dividendos atribuídos ou pagos por uma sociedade de um
Estado Contratante a um residente de outro Estado Contratante é que podem ser
tributados nesse outro Estado, afastando a possibilidade de que sejam tributados lucros
auferidos no exterior antes de sua efetiva distribuição. Portanto, uma ficção criada por
um dos Estados (considerar distribuído os lucros acumulados pelo mero transcurso do
exercício) não pode determinar a incidência tributária.
84. Em outras palavras, os Tratados para Evitar a Dupla Tributação firmados pelo Brasil
permitem, somente, que na situação sob análise o Estado brasileiro tribute a Requerente
caso as suas controladas distribuam dividendos, o que não ocorreu em relação aos
valores ora exigidos. Assim, a exigência fiscal deve ser integralmente cancelada.
(B) Prevalência dos Tratados internacionais sobre a legislação interna brasileira
(...)
(C) Mecanismos para evitar a dupla tributação: Isenção do Imposto de Renda no Brasil
(Tratado Brasil-Argentina)
97. ... ainda que se admita a tributação especificamente para as empresas localizadas na
Argentina que auferiram lucros no ano-base de 2010 (Latin America Warranty S/A
(LAWSA) e Whirlpool Argentina S/A), é necessário observar que além do Artigo 7o
afastar a possibilidade de tributação dos lucros auferidos pelas controladas no exterior, o
Tratado firmado entre Brasil e Argentina prevê outros métodos para evitar a dupla
tributação e que são diretamente aplicáveis no presente caso.
98. ... existem três métodos ... para evitar a dupla tributação, quais sejam, (i) método da
isenção; (ii) método do crédito fiscal; e (iii) tributação reduzida no Estado da fonte.
99. ... o Tratado Brasil-Argentina prevê, entre outros mecanismos para evitar a dupla
tributação da renda, a isenção dos dividendos distribuídos por sociedade controlada
naquele país para a controladora brasileira:
"Artigo XXIII
Métodos para evitar a dupla tributação
1. Quando um residente do Brasil receber rendimentos que, de acordo com as
disposições da presente Convenção, sejam tributáveis na Argentina, o Brasil, ressalvado
o disposto no parágrafo 2, permitirá que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os
rendimentos desse residente um montante igual ao imposto sobre a renda pago na
Argentina.
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

Todavia, o montante deduzido não poderá exceder à fração do imposto sobre a renda,
calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos tributáveis na Argentina.
2. Os dividendos pagos por uma sociedade residente da Argentina a uma sociedade
residente do Brasil detentora de mais de 10 por cento do capital da sociedade pagadora,
que sejam tributáveis na Argentina de acordo com as disposições da presente
Convenção, estarão isentos do imposto no Brasil.
3. Quando um residente da Argentina receber rendimentos que, de acordo com as
disposições da presente Convenção, sejam tributáveis no Brasil, a Argentina isentará de
imposto esses rendimentos, a menos que sejam considerados provenientes da
Argentina." (não destacado no original)
100. ... embora os dividendos sejam tributáveis, via de regra, em ambos os países, o
artigo XXIII, item 2, acima transcrito, dispõe que quando um residente do Brasil receber
dividendos que, de acordo com as disposições do Tratado sejam tributáveis na
Argentina, o Brasil isentará o pagamento de imposto sobre tais dividendos.
101. ... ao lavrarem o ... Auto de Infração, as ... Autoridades desconsideraram ... a regra
de isenção contida no ... Tratado e que ... tornaria inexigíveis as parcelas de IRPJ e CSL
ora cobradas.
102. ... mesmo que se considere que ... deveria recolher o IRPJ e a CSL sobre os lucros
auferidos pela ... Latin America Warranty S/A (LAWSA) e Whirlpool Argentina S/A
com base no artigo 74 da MP 2.158-35/01 e que seria inaplicável o artigo 7° dos
Tratados para afastar a ... exigência ..., deve ser levado em consideração que o Tratado
Brasil-Argentina prevê total isenção do IRPJ e da CSL sobre os rendimentos de que ora
se cuidam.
IV.3. O erro na apuração dos cálculos dos valores de IRPJ/CSL lançados
103. ... o Auto de Infração incorreu em inconsistências na apuração dos valores de IRPJ
e CSL ..., o que acarreta ... nulidade. ....
104. Caso assim não se entenda, ... passa a demonstrar os equívocos ... na apuração dos
... valores devidos, que impõem, ao menos, a [sua] redução ....
(A) Ausência de reconhecimento do recolhimento do IRRF dos dividendos provenientes
da filial Beijing Embraco Snowflake Compressor Ltd. (BESCO)
(...)
108. ... esclarece que a sua controlada BESCO realizou a retenção do IRRF (no valor de
10%) por ocasião do pagamento dos dividendos ..., conforme os documentos acostados
... (docs. n°s. 4 e 5 acima).
109. ... os lucros apurados em 2010 e objeto da presente exigência fiscal foram
distribuídos como dividendos em anos posteriores (2011 a 2013) e regularmente
tributados no Brasil, conforme ... documentos anexos (doc. n° 12 a 15). Assim, não há
... valor a ser exigido a esse título.
110. Tais retenções de IRRF ... devem ser consideradas para o cálculo do montante de
IRPJ apurado ..., sob pena de ... tributação em duplicidade .... Caso tais valores fossem
considerados, o lucro tributável ... seria ... reduzido.
(B) A desconsideração dos tributos pagos na Argentina mediante compensação
111. De acordo com a legislação argentina ("articulo 13 Ley 25.063 de 7.12.1998" -
cuja tradução juramentada foi juntada ... - doc. n° 6 acima) o contribuinte que possuir
excedente do Imposto de Renda poderá utilizá-lo para a compensação do mesmo
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

tributo. Entretanto, a ... Fiscalização desconsiderou que parte dos tributos pagos na
Argentina ocorreu mediante ... compensação ..., conforme ... legislação ....
112. ... a ... Fiscalização apenas considerou como pagamento os valores que foram
comprovados mediante guia de recolhimento, notadamente em face de interpretação
equivocada do ... artigo 14, § 8°, da ... IN 213/02 ..., que prevê que "para efeito de
compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente pago, não sendo
permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício
fiscal".
(...)
114. ... a compensação realizada ... não caracteriza qualquer ... beneficio fiscal e, a
exemplo do que ocorre no Brasil (artigo 156, II, do CTN), é causa extintiva do débito
tributário, motivo pelo qual a vedação do 14, § 8o, da IN 213/02 não se aplica ao caso
....
115. ... é evidente que os valores compensados na Argentina devem ser considerados
para o cômputo de eventuais valores devidos no Brasil, sob pena de cobrança em
duplicidade sobre montantes que já foram ... oferecidos à tributação no exterior.
(C) A desconsideração da CSLL na apuração da compensação do tributo pago no
exterior
116. ... a ... Fiscalização promoveu a compensação do IRPJ ... devido no Brasil com o
montante do tributo pago no exterior.
117. Em que pese tal fato, ... deixou de utilizar o saldo do imposto pago no exterior -
após a compensação do IRPJ ... devido no Brasil - para fins de compensação com o
montante da CSL ... devida no ano-base de 2010. ....
118. ... requer seja determinada a redução do montante apurado ... vez que tais
equívocos incorreram no aumento ... da exigência ... de R$ R$ 5.066.991,00 (... doc. n°
8 acima).
IV.4. Suposta Compensação Indevida de Prejuízos Fiscais
(...)
124. ... a ... Fiscalização não pode tomar como certas as compensações de ofício de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSL efetuadas nos ... processos administrativos
para presumir que ... teria ... compensado valores a maior ....
125. ... observou ... a legislação de regência para promover a compensação dos saldos
de prejuízos fiscais e bases negativas - sobretudo a escrituração contábil e fiscal e a
entrega de declaração indicando as informações relativas aos créditos e aos respectivos
débitos compensados -, que têm o condão de extinguir o crédito tributário.
126. ... ainda que exista uma condição resolutória para a extinção da obrigação tributária
- a sua ulterior homologação pelas Autoridades ... -, deve-se considerar que, enquanto
não houver a rejeição definitiva na esfera administrativa, respeitando-se o devido
processo legal, as compensações efetuadas ... surtem seus ... efeitos relativos à extinção
do crédito tributário.
127. ... a liquidez e certeza do crédito ... possui respaldo no ... artigo 923 do ... RIR/99
..., que prevê que a escrituração contábil faz prova em favor do contribuinte, in verbis:
"Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais." (não destacado no
original)
128. ... como os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas ... estavam ... escriturados
.... - assim como as compensações procedidas -, deve-se presumir a sua legitimidade
enquanto não for apresentada prova contundente de sua invalidade mediante decisão
final administrativa ....
(...)
136. ... enquanto não for encerrada a discussão travada nos Processos ... mencionados
..., jamais se poderá considerar que os respectivos créditos tributários estão
definitivamente constituídos. Consequentemente, eventuais efeitos reflexos desse
lançamento ainda não podem produzir efeitos.
137. ... requer-se o reconhecimento da manifesta improcedência da glosa das
compensações dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSL realizadas ....
(...)”
O processo foi encaminhado para diligência, por este relator, em 17 de julho de 2014,
nos seguintes termos, em resumo (fls. 1805 e 1806):
“A impugnação ... traz, dentre outras, a alegação de que houve erro na apuração do IRPJ
e da CSLL devidos ..., pois a fiscalização:
1 - desconsiderou o recolhimento do IRRF (de 10%) decorrente do recebimento de
dividendos de sua controlada na China Beijing Embraco Snowflake Compressor Ltd.
(BESCO), conforme documentos n°s 4 e 5;
2 - desconsiderou que parte do pagamento dos tributos na Argentina foi efetuado
mediante compensação de tributos, conforme a legislação local, cuja cópia e respectiva
tradução juramentada constitui o documento n° 6;
3 – abateu os créditos na apuração do IRPJ devido no Brasil, mas não observou a
necessária compensação também para fins de apuração da CSLL.
A impugnante sustenta que a desconsideração dessas circunstâncias acarretou a
apuração de valores devidos a maior da ordem de R$ 5.066.991,00, conforme o
documento n° 8.
... proponho encaminhar o processo ao órgão de origem para que a fiscalização se
manifeste de forma conclusiva no sentido de esclarecer e ratificar e/ou retificar os
cálculos, apresentando os motivos da eventual não utilização e/ou dedução de valores de
imposto de renda pagos no exterior.
(...)”
O Relatório de Diligência Fiscal (fls. 2208 a 2215), cuja ciência ao interessado deu-se
em 13/04/2015 (fl. 2219), reporta que:
“(...)
1. Das Alegações do Contribuinte:
1.1 Alegação n° 1: "Desconsiderou o recolhimento do IRRF (de 10%) decorrente do
recebimento de dividendos de sua controlada na China Beijing Embraco Snowflake
Compressor Ltd. (BESCO), conforme documentos n°s 4 e 5"
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

O assunto foi abordado no item 4.3 do Termo de Verificação Fiscal lavrado em
23/12/2013, do qual reproduzimos trecho a seguir:
"4.3 - Da Compensação do Imposto Pago no Exterior
Conforme demonstrado no quadro 4 precedente, a controlada BESCO sofreu retenção
na fonte de 10% sobre os dividendos pagos à fiscalizada, cujos comprovantes foram
devidamente apresentados com as formalidades previstas no artigo 26 § 2° da Lei n°
9.249/95, totalizando R$ 4.870.260,11 de imposto compensado.
No demonstrativo apresentado pela fiscalizada 20/06/2013, denominado "Cálculo do
Limite para Aproveitamento do Imposto no Exterior" verifica-se que foram ainda
compensados R$ 4.843.056,84 a título de imposto de renda retido na fonte sobre juros
incidentes sobre operações de mútuos provenientes do Canadá, os quais, somados ao
imposto retido sobre dividendos totalizam R$ 9.713.316,95, valor este que foi deduzido
na ficha 12A da DIPJ AC 2010 como Imposto Pago no Exterior." (grifos não originais)
Conforme explicitado ..., a empresa já havia compensado ... R$ 4.870.260,11 referentes
ao IRRF sobre dividendos da China, bem como ... R$ 4.843.056,84 referente ao IRRF
sobre juros de mútuos do Canadá, totalizando R$ 9.713.316,95 que foram deduzidos na
ficha 12A da DIPJ AC 2010, conforme detalhamento apresentado pela ... fiscalizada e
reproduzido no quadro a seguir:
[Quadro de DIVIDENDOS RECEBIDOS DA CHINA, em 2010, alto da fl. 2209]
No decorrer da fiscalização, foi solicitada a documentação comprobatória relativa aos
valores compensados, a qual foi apresentada, analisada e aceita, ou seja, foi considerada
suficiente e, por esta razão, a compensação procedida a priori pelo contribuinte não foi
objeto de glosa na autuação fiscal.
Cabe ressaltar que os valores já compensados previamente pelo contribuinte em DIPJ
não podem ser computados no Auto de Infração, pois tal procedimento configuraria
aproveitamento do crédito em duplicidade, ....
Ademais, é importante frisar que o IRRF sobre dividendos advindos do exterior não se
confunde com o imposto de renda sobre os lucros da controlada estrangeira, os quais
têm natureza distinta. Os valores lançados no Auto de Infração referiam-se ao segundo
caso (lucros com base no art. 74 da MP 2.158-35/2001), razão pela qual foram
computados na autuação os respectivos impostos de renda pagos pelas investidas
estrangeiras, cuja natureza é correlata, em conformidade com o §1° do art. 14 da IN
SRF n° 213, de 07/10/2002, que assim determina:
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.” (grifos nossos)
Sendo assim, a alegação de que a fiscalização desconsiderou o recolhimento do IRRF
(de 10%) decorrente do recebimento de dividendos de sua controlada na China Beijing
Embraco Snowflake Compressor Ltd. (BESCO) é improcedente.
Alegação n° 2: "Desconsiderou que parte do pagamento dos tributos na Argentina foi
efetuado mediante compensação de tributos, conforme a legislação local, cuja cópia e
respectiva tradução juramentada constitui o documento n° 6;
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

De fato, conforme alegado pelo contribuinte, não foram compensados na autuação os
valores de $2.186.990,08 e $2.201.994,80 pesos argentinos, pagos, em tese, pela
controlada Whirlpool Argentina S/A em 31/12/2010, os quais foram informados na
planilha de impostos pagos no exterior apresentada no decorrer da fiscalização. Tal
situação está expressa no item 4.3 do Auto de Infração lavrado (sob o rodapé do quadro
6.5), a saber:
“OBS: Constam na planilha da fiscalizada os valores de $2.186.990,08 e $2.201.994,80,
de 31/12/2010, porém, não foram apresentados comprovantes de pagamento. Os valores
constam na Declaração de Imposto de Renda estrangeira como “Soma Ingressada de
Forma Não Bancária” e “Pagamento a Conta Imposto de Renda Mínimo Presumido”.
Portanto, os valores não foram considerados.”
No entanto, equivoca-se a empresa ao afirmar, em sua impugnação, que a
desconsideração de tais valores foi motivada por "interpretação equivocada do disposto
no artigo 14, §8°, da Instrução Normativa 213, de 7.10.2002 ("IN 213/02"), que prevê
que 'para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal' "(item 112 da impugnação).
O contribuinte tem razão ao afirmar que a compensação não caracteriza espécie de
benefício fiscal e é causa extintiva do crédito tributário. Esta fiscalização também
entende que o artigo 14, § 8°, da IN 213/02, não deve ser interpretado na sua estrita
literalidade quando faz referência a "tributo efetivamente pago", podendo-se considerar
contemplada nesta hipótese a quitação do imposto por meio da compensação.
No entanto, para que se considere como valor pago pela controlada estrangeira (e,
consequentemente, se deduza do montante devido pela controladora no Brasil), não
basta que o contribuinte apresente a Declaração de Imposto de Renda do país de origem.
Tal documento tão somente denota que a empresa estrangeira requereu ao fisco de seu
país a compensação daqueles valores, mas não comprova que tais valores foram
efetivamente pagos.
Em nenhum momento, no decorrer ... do procedimento fiscal, a fiscalizada apresentou a
comprovação da origem dos dois valores compensados pela Whirlpool Argentina S/A
em sua declaração anual ..., restringindo-se ... à apresentação de sua declaração anual ao
fisco argentino, razão pela qual os valores não foram considerados.
Cabe observar que a documentação comprobatória tampouco foi acostada à
impugnação, tendo sido juntada somente a legislação argentina que autorizaria a
compensação. A legislação juntada, trata-se ... do Título V da Ley n° 25.063 de
7/12/1998, que normatiza o Imposto sobre a Renda Mínima Presumida (Impuesto a La
Ganancia Mínima Presunta).
Assim, no decorrer da ... diligência fiscal foi lavrado o Termo de Intimação n° 02, de
12/09/2014, por meio do qual foram solicitados detalhamento e memória de cálculo dos
valores mencionados, bem como respectivos comprovantes de pagamento.
Em 13/10/2014, a empresa apresentou esclarecimentos e detalhamentos sobre a origem
dos valores compensados na Argentina no ano-calendário de 2010, entretanto, não
juntou os respectivos comprovantes e informou: "Como mencionado nos itens
anteriores não existem comprovantes de pagamento de tais valores, pois os mesmos são
decorrentes de saldos a favor do contribuinte".
Em 11/02/2015, fez-se uma última tentativa de se obter a documentação comprobatória.
Por meio do Termo de Intimação n° 04, a empresa foi intimada a apresentar os
documentos que embasaram a resposta de 13/10/2014, que se referiam ao ano-
calendário de 2009, e deram origem às compensações do ano de 2010. Em 05/03/2015,
foram apresentadas cópias simples e, finalmente, em 07/04/2015, foram apresentados os
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

comprovantes devidamente traduzidos, notarizados e consularizados, conforme art. 26
§2° da Lei n° 9.249/1995.
1.2.1 Do Imposto de Renda Mínimo Presumido na Argentina
Considerando que ambos os valores compensados pela Whirlpool Argentina S/A e aqui
questionados têm relação com o Imposto de Renda Mínimo Presumido na Argentina
(Impuesto a La Ganancia Mínima Presunta - IGMP), cabe tecer considerações
preliminares sobre tal tributo.
O IGMP é regulamentado pela Ley n° 25.063/98 (cuja cópia e tradução foram
apresentadas pelo contribuinte) e serve como parâmetro para se determinar o valor
mínimo de imposto de renda que o contribuinte deve ingressar em cada período fiscal,
correspondente a 1% dos ativos que a empresa possui naquele ano, de acordo com o art.
13 da Lei 25.063/98 da Argentina, conforme tradução a seguir transcrita:
"Art. 13- O imposto a pagar surgirá da aplicação da alíquota de um por cento (1%)
sobre a base tributável do gravame determinado de acordo com as disposições da
presente lei.
O imposto sobre renda determinado para o exercício fiscal pelo qual o presente gravame
é liquidado poderá ser computado como tendo pago a conta do imposto desta lei, uma
vez retirado deste o que for atribuível aos bens a que se refere o artigo incorporado a
seguir do artigo 12. (parágrafo substituído pela Lei No 25.239. Título VII. art. 7°. inciso
c). Vigência: A partir do dia 31/12/1999 e surtirá efeito para os exercícios que
encerrarem posteriormente à data mencionada.)
No caso de sujeitos passivos deste gravame que não forem do imposto sobre as rendas,
o cômputo como tendo sido paga a conta prevista neste artigo resultará de aplicar a
alíquota estabelecida no inciso a) do artigo 69 da Lei de Imposto sobre as Rendas, texto
ordenado em 1997 e suas modificações, vigente na data do encerramento que será
liquidada, sobre a utilidade tributável aos partícipes.
Se o cômputo previsto nos parágrafos anteriores sugere um excedente não absorvido, o
mesmo não gerará saldo a favor do contribuinte neste imposto, nem será suscetível de
devolução ou compensação alguma.
Se, pelo contrário, como consequência de resultar insuficiente o imposto sobre a renda
computável como pago a conta do presente gravame, procede-se em um determinado
exercício o pagamento do imposto desta lei, sendo admitido, sempre que seja verificado
em quaisquer dos DEZ (10) exercícios seguintes um excedente do imposto sobre as
rendas não absorvido, computar como paga a conta deste último gravame no exercício
no qual tal fato ocorra, o imposto sobre a renda mínima estimada efetivamente iniciado
e até sua concorrência com o preço a que ascenda o excedente mencionado.
A respeito daqueles períodos em que, de acordo com a lei 11.683, texto ordenado em
1998 e suas modificações, estivessem prescritas as ações e poderes do fisco para
determinar e exigir o início do imposto, a Administração Federal de Receita Pública,
entidade autárquica no âmbito do Ministério da Economia, fica facultada a verificar o
total do pagamento da conta a que se refere o parágrafo anterior e, neste caso, modificá-
lo aplicando as normas do artigo 14 da lei mencionada
(último parágrafo substituído pelos últimos dois parágrafos precedentes pelo art. 2° da
Lei N° 25.360 B.O. 12/12/2000. Vigência: a partir da entrada em vigência do presente
Título V desta Lei de sobre a Renda Mínima Estimada (25.063) e suas modificações)
(Nota: O artigo 2° da Lei N° 25.123 estabelece que os saldos a favor que possam surgir
serão considerados como tendo pago a conta do Imposto sobre a Renda do respectivo
ano fiscal.)" (grifos não originais).
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

Resumidamente, a sistemática estabelecida pelo artigo 13 da Lei 25.063/98 determina
que, ao final de cada exercício fiscal, a empresa deve calcular o IGMP, e compará-lo
com o valor do Imposto de Renda (Impuesto a las Ganancias). Se o IR apurado for
superior ao IGMP, paga-se o IR na integralidade, e o IGMP não se reputa devido,
considerando-se "pago a conta". Por outro lado, se o IR apurado for inferior ao IGMP,
considera-se devida a diferença, sendo que este complemento de IGMP, uma vez pago,
pode ser compensado com o IR devido nos 10 (dez) anos subsequentes.
1.2.2 Dos Valores Questionados
Conforme resposta de 13/10/2014, verifica-se que a Whirlpool Argentina apurou, no
ano-calendário de 2009, um IGMP de $2.757.299,81 (correspondente a 1% de
$275.729.980,54). Por outro lado, a empresa apurou um IR de $555.305,01, ou seja,
inferior ao IGPM, sendo, portanto, devida a diferença de $2.201.944,79 a título de
IGPM, valor este que a empresa poderia compensar nos 10 (dez) exercícios
subsequentes.
A quitação deste valor deu-se da seguinte forma: $1.011.751,05 por meio de "Imposto
Débito e Crédito" (apresentados extratos do banco ABN-AMRO) e $1.190.243,74 por
meio de compensação do saldo positivo de Retenções e Percepções de IR do mesmo ano
(que totalizou $7.019.938,99, cujos comprovantes já haviam sido apresentados na
fiscalização relativa ao ano-calendário de 2009). Tal compensação, conforme
esclarecido na resposta de 05/03/2015, é autorizada pelos artigos 26 a 30 da Resolução
Geral (AFIP) n° 2111, cuja cópia foi juntada.
No ano-calendário de 2010, a Whirlpool Argentina apurou um IGMP de $3.286.687,78
(correspondente a 1% de $328.668.778,00). Já o IR apurado totalizou $23.216.490,36,
ou seja, superior ao IGPM, não sendo, portanto, devido qualquer valor a título de IGPM,
razão pela qual a empresa pôde compensar integralmente os $2.201.944,79 quitados no
ano anterior.
O segundo valor questionado na alegação 2, de $2.186.990,08, refere-se, conforme
esclarecido na resposta de 13/10/2014, a antecipações ("Anticipos") relativas ao IGMP,
os quais também estão previstos na Resolução Geral (AFIP) n° 2111, em seu artigo 30.
O detalhamento deste valor e os respectivos documentos comprobatórios foram
apresentados na resposta de 05/03/2015, sendo que as formalidades de tradução,
notarização e consularização foram apresentadas em 07/04/2015.
Portanto, restam comprovados os pagamentos que originaram as duas compensações
procedidas em 2010 ($2.186.990,08 e $2.201.994,80 pesos argentinos), devendo ser
considerados conforme conversão abaixo ...:

1.2.3 Dos Limites à Compensação
Há que se verificar, entretanto, se o valor em questão, somado aos demais pagamentos
efetuados pela Whirlpool Argentina S/A (WASA) e comprovados no decorrer do
procedimento fiscal, encontra-se dentro dos limites estabelecidos nos parágrafos 9° a 11
do artigo 14 da Instrução Normativa n° 213/2002. Vejamos o que diz o dispositivo:
"Art. 14. (...) § 9° O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

§10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II. (...) (grifos nossos)
Os valores de imposto de renda pagos no exterior que foram comprovados no decorrer
da fiscalização, relativos à controlada argentina WASA constam do quadro 6.5 do
Termo de Verificação Fiscal ...:

Somando-se o valor de R$ 1.748.703,25, comprovado no decorrer da presente
Diligência Fiscal, com o total de R$ 7.479.331,00 comprovado no decorrer da
fiscalização originária, tem-se o total de R$ 9.228.034,25.
Aplicando-se a sistemática prevista no art. 14 da IN 213/2002, concluiu-se que o limite
de imposto de renda a ser compensado pela fiscalizada, relativamente à controlada
WASA em 2010 é de R$ 6.000.431,70, conforme cálculo detalhado no quadro n° 7 do
Termo de Verificação Fiscal ...:

Assim, verifica-se que, mesmo antes da adição do valor de R$ 1.748.703,25 ora
comprovado, o montante de R$ 7.479.331,00 passível de compensação já superava o
limite de R$ 6.000.431,70 relativo à controlada WASA, fato que fica evidente no
quadro n° 8 do Termo de Verificação Fiscal, abaixo reproduzido:

Fl. 3469
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

... assim, o valor de R$ 1.748.703,25 não pode ser compensado com o IRPJ objeto do
lançamento .... Entretanto, o valor pode ser adicionado ao saldo não aproveitado para
compensação com a CSLL devida, ... que será abordado no item subsequente.
1.3 Alegação n° 3: "Abateu os créditos na apuração do IRPJ devido no Brasil, mas não
observou a necessária compensação também para fins de apuração da CSLL.
De fato, o artigo 15 da IN SRF n° 213/2002 autoriza a compensação do saldo excedente
de imposto pago no exterior com a CSLL devida no mesmo período ...:
“Compensação com a CSLL devida no Brasil Art. 15.
O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o imposto de
renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL devida em
virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital
oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.” (grifo nosso)
... vale ressaltar que, da mesma forma que ocorre com a compensação do IRPJ, a
compensação do saldo de IR pago no exterior com a CSLL limita-se, conforme artigo
15 ..., ao valor devido em decorrência dos lucros auferidos por cada investida
estrangeira.
Assim, seguem abaixo cálculos dos limites de compensação de CSLL individualizados
por controlada, que resultam da subtração do valor de CSLL devida após a inclusão dos
lucros da controlada estrangeira pelo valor da CSLL devida antes da inclusão destes
mesmos lucros:

Uma vez calculados os limites de compensação da CSLL, cabe verificar o saldo de IR
pago no exterior (que teve documentação comprobatória apresentada) que não foi
utilizado para compensação com o IRPJ. Para tanto, nos servimos do Quadro 8 do
Termo de Verificação Fiscal ..., o qual segue abaixo ..., atualizado com o valor de R$
1.748.703,25 considerado para a Whirlpool Argentina S/A (WASA), relativo à
Alegação n° 2 precedente:

A partir do quadro acima, verifica-se que o saldo de IR pago pela controlada BESCO já
foi totalmente compensado com o IRPJ devido no Brasil, diferentemente das demais,
que ainda apresentam saldo passível de compensação, calculados no quadro abaixo:

Fl. 3470
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

Por fim, cabe confrontar os saldos de IR não compensados com o IRPJ, com os limites
de CSLL calculados com base no art. 15 ... demonstrado abaixo:

... assim, a alegação de que a fiscalização não compensou os saldos de imposto pago no
exterior com a CSLL devida é procedente, cabendo a exoneração ... de R$ 2.537.584,05
da apuração da CSLL.
2 – Conclusão
Analisando ... a planilha anexada à impugnação (e reapresentada em resposta ao Termo
de Intimação n° 01, de 29/08/2014), verificamos que, dos R$ 5.066.991,00 contestados,
R$ 2.514.892,00 referem-se ao ... principal, sendo o restante relativo a multa (R$
1.886.164,00) e juros (R$ 665.942,00) dele decorrentes.
... conclui-se que não há valor de IRPJ a ser exonerado. Quanto à CSLL, conclui-se que
... R$ 2.537.584,05 deve ser exonerado, valor ... superior ao calculado pelo sujeito
passivo.” (grifos e negritos no original)
O interessado manifestou-se em 12/05/2015 (fls. 2221 a 2230), por meio de seus
advogados (fls. 2224, 2230 a 2252), alegando, em resumo, que:
“(...)
2. .... Em suma, foram analisados 3 (três) itens relativos aos erros na apuração do crédito
tributário:
a) desconsideração do recolhimento do IRRF (de 10%) na China, decorrente do
recebimento, por parte da Requerente, de dividendos de sua controlada chinesa, a
Beijing Embraco Snowflake Compressor Ltd. (BESCO);
b) desconsideração do fato de que parte do pagamento dos tributos na Argentina foi
efetuado mediante compensação de tributos, conforme a legislação local; e
c) não abatimento de créditos, por meio de compensação, para fins de apuração da CSL
devida no Brasil em relação aos lucros auferidos pelas controladas da Requerente na
China, no México e na Argentina.
(...)
6. ... não se opõe ao resultado da diligência no que diz respeito apenas ao segundo e ao
terceiro itens analisados e reconhecidos ... (itens " b " e "c" ...). Por outro lado, no que
diz respeito ao item "a", ... entende necessário ... esclarecimentos ....
(A) Delimitação dos Tributos Pagos no Exterior e sua Compensação no Brasil
7. Conforme já esclarecido ... e transcrito no Auto de Infração ... (página 12), "verifica-
se que foram ainda compensados R$ 4.843.056,84 a título de imposto de renda redito na
fonte sobre juros incidentes sobre operações de mútuos provenientes do Canadá, os
quais, somados ao imposto retido sobre dividendos totalizam R$ 9.713.316,95, valor
este que foi deduzido na ficha 12A da DIPJ AC 2010 como Imposto Pago no Exterior".
8. Portanto, descontado ... R$ 4.843.056,84 (pago no exterior sobre os juros
provenientes do Canadá) do ... total declarado ... na ficha 12A da DIPJ AC 2010, o ...
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

remanescente de R$ 4.870.260,11 refere-se ao IRRF recolhido na China e incidente
sobre os dividendos distribuídos pela BESCO no ano de 2010 (cujo recolhimento foi
comprovado nos docs. n° 4 e 5 da Impugnação).
9. Adicionalmente, durante o processo de fiscalização, ... apresentou ... comprovantes de
recolhimento do imposto de renda corporativo pago pela BESCO na China ... de R$
5.267.445,33, que não se confunde com o IRRF incidente sobre dividendos pagos peta
BESCO ....
10. Vale destacar que a comprovação ... de R$ 5.267.445,33, evidenciado no Quadro 6.1
da Página 12 do Termo de Verificação Fiscal ... não foi alvo de questionamento pelas ...
Autoridades ..., que reconheceram a ... compensação do referido valor.
11. ... as ... Autoridades ... se equivocaram e entenderam que ... R$ 4.870.260,11 e ... R$
5.267.445,33 se referem ao mesmo tributo pago no exterior (isto é, ao IRRF sobre
dividendos), o que não é verdade. Por este motivo, ... equivocadamente desautorizaram
o aproveitamento de R$ 4.870.260,11 relativo ao IRRF pago sobre dividendos da
BESCO e somente permitiram a compensação ... de R$ 5.267.445,33.
12. ... conforme ... documentação já juntada ..., ... R$ 4.870.260,11 (... declarado ... na
ficha 12A da DIPJ AC 2010) se refere ao IRRF recolhido na China sobre os dividendos
distribuídos pela BESCO enquanto ... R$ 5.267.445,33 é decorrente do pagamento do
imposto de renda corporativo pago pela BESCO sobre lucros próprios apurados na
China.
(...)
15. ... não se trata de duplo aproveitamento do IRRF pago no exterior sobre os
dividendos distribuídos pela BESCO, como quer indicar o resultado da diligência de
que ora se cuida. Trata-se, ao contrário, do legítimo aproveitamento do IRRF pago na
China sobre dividendos da BESCO ... de R$ 4.870.260,11, e da compensação do valor
de R$ 5.267.445,33 relativos ao imposto de renda corporativo pago pela BESCO na
China.
16. ... o direito ao aproveitamento ... de R$ 5.267.445,33 a título de imposto de renda
corporativo pago pela BESCO na China já foi reconhecido pelas ...
Autoridades ... ao realizar o ... lançamento .... O que ... pleiteia - e que ... não foi
reconhecido na diligência - é ... o direito à compensação do IRRF pago no exterior ... de
R$ 4.870.260,11, incidente sobre os dividendos distribuídos ....
(...)
(B) A possibilidade de se compensar o imposto retido na fonte recolhido no exterior -
Expressa previsão legal na legislação brasileira
(...)
22. .... A ... compensação do imposto de renda incidente no exterior, seja ele sobre
lucros, rendimentos ou ganhos de capital, encontra fundamento legal na legislação
brasileira, ... no artigo 26 da Lei 9.249/95:
"Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais." (não destacado no original)
23. Portanto, os rendimentos ... de dividendos distribuídos pela BESCO se enquadram
na regra prevista pelo Artigo 26 da Lei 9.249/96 transcrito ... e, consequentemente, o
IRRF correspondente pago na China pode ser objeto de compensação contra o IRPJ e a
CSL devidos no Brasil.
24. Assim sendo, com base nos dispositivos legais acima, não restam dúvidas de que a
retenção de IRRF feita na China pela controlada da Requerente deve ser considerada
para fins de compensação do IRPJ e de CSL apurados no Brasil. Frise-se que, caso tais
valores tivessem sido considerados pelas ... Autoridades ..., o lucro tributável apurado
na presente autuação certamente seria reduzido.
(C) Mecanismos para evitar a dupla tributação: possibilidade de creditamento do
imposto recolhido na China (Tratado Brasil-China)
25. Além das disposições da legislação doméstica mencionadas ..., que por si só já
reconhecem a possibilidade de se compensar os valores recolhidos no exterior à título
de imposto sobre a renda, vale destacar também que o Tratado ... entre Brasil e China ...
igualmente prevê o método do crédito fiscal para evitar a dupla tributação da renda.
Com efeito, confira-se o disposto no Artigo 23 do Tratado ..., aplicável ao ... caso:
Artigo 23
Métodos para Eliminar a Dupla Tributação
1. No Brasil, a dupla tributação será eliminada da seguinte forma:
Quando uma pessoa residente no Brasil receber rendimentos da China, o montante do
imposto incidente sobre tais rendimentos devido na China nos temos deste Acordo, será
creditado contra o imposto brasileiro incidente sobre aquela pessoa. O montante do
crédito, todavia, não excederá ao valor do imposto brasileiro sobre aqueles rendimentos,
calculado nos termos da legislação e das normas tributárias do Brasil." (não destacado
no original)
26. Vale frisar que a incidência do IRRF retido pela BESCO e recolhido na China está
em consonância com o previsto no Artigo 10 do Tratado Brasil/China, a saber:
Artigo 10
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma companhia residente em um Estado Contratante a
pessoa residente no outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Esses dividendos, contudo, podem ser tributados no Estado Contratante em que t em
sede a empresa que os distribui, de acordo com a legislação aí vigente; mas, se pessoa
que os receber for o beneficiário efetivo dos dividendos, o imposto assim estabelecido
não excederá a 15 por cento do montante bruto dos dividendos. O disposto neste
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

parágrafo não prejudica a tributação dos lucros da sociedade que antecedem a
distribuição dos dividendos.
(...)
27. Portanto, havendo incidência do IRRF na China sobre os dividendos distribuídos
pela BESCO, resta claro o direito ... de compensar o referido tributo pago no exterior
com o IRPJ e com a CSL devidos no Brasil, conforme prevê o Artigo 23 do Tratado
Brasil-China.
(D) Do Limite de Compensação do Imposto Pago no Exterior
28. Conforme apurado... no Quadro 8 da Página 14 do Termo de Verificação Fiscal, o
limite de compensação do IRPJ devido ... contra os rendimentos auferidos por meio do
investimento detido na BESCO é de R$ 10.068.039,21.
29. A soma do valor R$ 5.267.445,33 (... imposto corporativo pago na China pela
BESCO) e de R$ 4.870.260,11 (... IRRF incidente sobre os dividendos distribuídos pela
BESCO) equivale a R$ 10.137.705,44.
30. Assim, o valor de R$ 69.666,23 que excede o limite de compensação do IRPJ
devido no Brasil deve ser objeto de compensação contra o valor de CSL apurado ....
Conforme ... quadro ... da página 8 do Relatório de Diligência Fiscal, o limite de CSL a
compensar ... em relação aos rendimentos recebidos da BESCO equivale a R$
3.624.494,11 e, portanto, comporta a compensação integral do valor excedente de R$
69.666,23.
(...)”
É o relatório.
A instância julgadora a quo julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada, prolatando as seguintes ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
SOBRESTAMENTO.
O pleito de sobrestar o julgamento deste processo é indeferido, por falta de previsão
legal.
NULIDADES.
Supostos erros na apuração da exigência - o que inclui glosa de prejuízos fiscais
compensados indevidamente em razão de processos administrativos pendentes de
julgamento - ainda que confirmados, não são causa de nulidade, mas, devem ser, sim,
objeto de exame de mérito. Preliminar indeferida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A instância administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da legislação tributária. Preliminar indeferida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. LUCRO DE CONTROLADA NO
EXTERIOR. IR. CSLL. TRATADOS INTERNACIONAIS. BRASIL-CHINA.
BRASIL-MÉXICO. BRASILARGENTINA. CONTROLADAS NO EXTERIOR.
AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PERMANENTE. INAPLICABILIDADE.
Empresa controlada no exterior é diferente de estabelecimento permanente (que
corresponde aos conceitos de matriz e filial), de modo que a tributação do lucro no
exterior prevista no art. 74, da MP 2.158-35/2001, não viola os tratados internacionais
para a evitar dupla tributação e prevenir a evasão fiscal firmados pelo Brasil com
Argentina, com China e com o México. Preliminar indeferida.
TRIBUTAÇÃO
EM
BASES
UNIVERSAIS.
DIVIDENDOS
PAGOS
POR
CONTROLADA NO EXTERIOR. TRATADOS INTERNACIONAIS. BRASIL-
CHINA. BRASIL-MÉXICO. BRASIL-ARGENTINA.
O artigo 10, dos Tratados em tela autorizam a tributação dos dividendos tanto no país
em que está sediada a controlada quanto no país em que está sediada a controladora.
LUCRO NO EXTERIOR. RECONHECIMENTO DO IR PAGO OU COMPENSADO
PELA CONTROLADA WASA NA ARGENTINA.
Apresentada a documentação hábil, no curso da diligência, foi reconhecido como válido
o respectivo valor de IR pago ou compensado na Argentina. Argumento procedente.
RECONHECIMENTO DE SALDOS DE IR PAGOS NO EXTERIOR APTOS A
SEREM UTILIZADOS NA COMPENSAÇÃO DE CSLL.
Foi constatada, no curso da diligência,a possibilidade de compensar IR pago pelas
seguintes controladas: EMBRACO, do México, LAWSA e WASA, da Argentina e
QINGDAO EECON, da China, até o limite legal, das quais resultou a exoneração de R$
2.537.584,05, na CSLL. Argumento procedente.
IRRF SOBRE DIVIDENDOS PAGOS POR CONTROLADA NA CHINA. IMPOSTO
DE RENDA SOBRE LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA NA CHINA. O
IRRF sobre dividendos na China, de R$ 4.870.260,11, foi compensado pelo interessado
na sua DIPJ, compensação essa que não foi glosada pela fiscalização, de modo que
descabe o pleito para utilizar esse valor uma segunda vez. Argumento improcedente.
GLOSAS DE COMPENSAÇÕES DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS
DE PERÍODOS ANTERIORES.
Corretas as glosas das compensações de prejuízos fiscais e de bases negativas de
períodos anteriores, pois as autuações em processos anteriores - ainda sem decisão
definitiva - que esgotaram os respectivos saldos devem ser consideradas pela
fiscalização para prevenir o decurso do prazo fatal da decadência, sob pena de tornar
inócuas as regras de compensação de referidos saldos. Argumento improcedente.
AUTO REFLEXO. CSLL. O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele
decorrente, no que couber.
Em razão da exoneração parcial do crédito tributário lançado foi interposto pelo
Presidente da 4a Turma da DRJ/SPO recurso de ofício, nos seguintes termos:
Interpõe-se RECURSO DE OFÍCIO deste Acórdão ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto no
70.235/72, com alterações introduzidas pelas Leis n.os 8.748/93 e 9.532/97, e de acordo
com o art. 1o da Portaria do Ministro da Fazenda n.o 63, de 09/02/2017, tendo em vista
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

que o valor total do crédito tributário exonerado excede o valor de R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 23/10/2019 (fl 3.360) e apresentou recurso voluntário (fls.
3.363/3.392) em 22/11/2019, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl
3.361, alegando em síntese que:
1. É necessário o sobrestamento do presente Processo Administrativo
2. Nulidade do auto de infração
3. Inaceitável confusão entre estabelecimento permanente e controladas no
exterior
4. prevalência dos Tratados Internacionais firmados pelo Brasil no caso
concreto
5. Há outros mecanismos para evitar a dupla tributação no Tratado
Brasil/Argentina
6. Não houve inobservância ao Regime de Competência no caso da
tributação dos lucros auferidos pela BESCO.
7. Deve se aproveitada a retenção do IRPJ efetuada na China por ocasião do
pagamento de dividendos à recorrente.
8. Não poderia ter sido reduzido os saldos de PF e BCN da CSLL da
recorrente, enquanto não definitivamente encerrados os processos
administrativos vinculados.
Voto
Dentre os argumentos da recorrente, ela pugna pelo sobrestamento do julgamento
do presente processo, em virtude que há processos administrativos que estariam em curso e que
podem alterar o lançamento efetuado em razão da compensação indevida do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa de períodos anteriores:
25. Mas, não é só. A Recorrente demonstrou que o presente PA deve ser sobrestado
também até o encerramento das discussões administrativas/judiciais sobre os débitos
exigidos nos PAs 16327.001289/2005-54, 19515.004130/2007-24, 16561.000215/2008-
71, 16643.000083/2009-58, 16643.000084/2009-01 e 19515.722229/2012-79, cujo
desfecho impactará diretamente na situação do caso concreto
De fato, de acordo com o TVF, o lançamento foi efetuado considerando existência
de autos de infração lançados nos autos dos processos acima identificados e que alteraram o
prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL:
No entanto, ao analisarmos os sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, verificamos que nos anos-calendário de 2000 a 2009 a fiscalizada foi autuada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que gerou modificações significativas no
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

saldo de prejuízos fiscais. A seguir apresentamos um demonstrativo simplificado destes
saldos:

Portanto, verificamos que, antes mesmo de se proceder à presente autuação, e
considerando-se a situação atual dos créditos constituídos em autuações anteriores, a
fiscalizada já exauriu o seu saldo de prejuízos fiscais no ano-calendário de 2007, tendo,
desta forma, reduzido indevidamente o Lucro Real apurado na DIPJ do ano-calendário
de 2010 (ficha 09A — linha 84), bem como no LALUR 2010, por meio de
compensação de R$ 102.287.505,93.
Em relação à base de cálculo negativa da CSLL, constam na parte B do LALUR os
seguintes saldos:

Contudo, considerando as modificações nos saldos de base de cálculo negativa em
decorrência das autuações fiscais anteriores (de 2000 a 2009), os seguintes valores
constam dos sistemas informatizados da RFB:
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

Portanto, verifica-se que, antes mesmo de se proceder à presente autuação, e
considerando-se a situação atual dos créditos constituídos em autuações anteriores, a
fiscalizada já exauriu o seu saldo de base de cálculo negativa da CSLL no ano-
calendário de 2008, sendo que a empresa compensou indevidamente no cálculo da
CSLL constante na DIPJ do ano-calendário de 2010 (ficha 17— linha 66) o total de R$
100.247.854,10.
Em vista disso, temos que o sobrestamento do julgamento de processos em
virtude da existência de outros a ele vinculado é previsto no art. 47, § 5o, do Regimento Interno
do CARF (RICARF) e somente será possível se ainda não tiver sido proferida decisão de mesma
instância:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo:
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e
decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
Não constam dos autos os resultados dos julgamentos administrativos dos
processos administrativos acima citados, tampouco em qual instância de julgamento se
encontram.
Desta forma, o presente processo deverá ser convertido em diligência para que a
unidade de origem:
1 – Informe se o resultado da decisão administrativa referente aos recursos
voluntários apresentados nos autos dos processos administrativos 16327.001289/2005-54,
19515.004130/2007-24, 16561.000215/2008-71, 16643.000083/2009-58, 16643.000084/2009-01
e 19515.722229/2012-79, influenciaram na glosa do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa
da CSLL;
2- Informe o resultado final do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da
CSLL em virtude dessas alterações, caso elas tenham ocorrido.
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 1402-001.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720153/2013-84

3 – Determine o valor do IRPJ e da CSLL a pagar resultante das alterações
efetuadas em decorrência do item anterior.
4 – Elabore relatório circunstanciado com os resultados obtidos, cientificando
contribuinte dos resultados obtidos, dando-lhe o prazo de trinta dias para se manifestar, findado
este prazo o presente processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Observações:
1 - Se o contribuinte não tiver apresentado recurso voluntário para algum dos
processos citados, os resultados deverão refletir o julgamento de primeira instância.
2- Se o contribuinte tiver apresentado recurso voluntário, mas este ainda não foi
julgado pelo CARF, deverá ser aguardado o resultado do julgamento para, então, ser elaborado o
relatório com as conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 3479
DF CARF MF
Original